Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1002362-43.2021.8.11.0000
PACIENTE: ROMILDO RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE: DIEGO CRISPINIANO FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Diego Crispiniano Ferreira e Marcos Divino Ferreira Santos, em favor de Romildo Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de janeiro de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000080.92.2021.8.11.0077, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006).
Registram, os impetrantes, que o paciente é possuidor de predicados favoráveis; além disso, a autoridade acoimada de coatora não teria apresentado fundamentação idônea para decretar e manter a sua prisão preventiva, uma vez que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Destacam, ademais, que a custódia preventiva do corréu Geraldo André Souza Campos foi substituída por medidas cautelares alternativas em decisão proferida pela Autoridade Coatora mesmo este possuindo outros registros criminais”; esclarecendo, outrossim, que, assim como o paciente, o corréu foi denunciado por tráfico de drogas, sua prisão preventiva foi decretada/mantida para garantia da ordem pública (ações penais em curso), é primário; possui trabalho lícito (mecânico de motos) e endereço certo em local diverso de onde as substâncias entorpecentes foram aprendidas (Avenida Jatobá, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade), a evidenciar que ambos se encontram em idêntica situação fática processual”, razão pela qual deve ser estendido os efeitos da decisão que substituiu a prisão de Geraldo André por medidas cautelares ao paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
Argumentam, além disso, que a simples existência de inquéritos policiais ou processos criminais sem trânsito em julgado, não podem ser considerados como antecedentes criminais para qualquer fim”; e, que, na espécie, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares é medida que se impõe.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ele, argumentando, inclusive, que o acusado responde à ação penal 1000001-16.2021.8.11.0077, denunciado pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, além de responder ao inquérito policial n° 1000074-85.2021.8.11.0077, instaurado para apuração da prática do crime disposto no art. 14 da Lei 10.826/2003.
Por conseguinte, não se pode falar em constrangimento ilegal, ao menos nesta oportunidade, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta dos atos supostamente praticados pelo paciente e levando em conta sua renitência criminosa.
Ademais disso, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente processo.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo retrocitado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator